Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não são conexas ação de busca e apreensão e ação revisional contratual que possuem pedido e causa de pedir diversos, afastando a aplicação do art. 55 do CPC.
2. A observância da regra prevista no § 2o, I, do mesmo dispositivo também é afastada, haja vista que as referidas ações tramitam sob o rito comum.
3. Diante da autonomia entre as referidas demandas e a comprovação de que o agravante encontra-se em mora, tampouco se vislumbra a aplicação da regra do § 3o, do mesmo artigo, que permite a reunião de processos para evitar decisões conflitantes.
4. O STJ já assentou, em diversos julgados, que não há conexão nem prejudicialidade externa entre as ações em análise.
5. Recurso desprovido.